Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. ARTS. 317 e 318, V, do CPP. PRISÃO DOMICILIAR. AGENTE DO FATO. MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A CRIANÇA NECESSITE DE CUIDADOS ESPECIAIS. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RELATÓRIO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DA VEP. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar é faculdade do julgador, o qual que deverá analisar o caso concreto, a fim de aplicá-la ou não. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal apresenta apenas uma possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a paciente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso V). 2. Para aplicação do supracitado artigo do CPP, exige-se a demonstração de que a criança necessite de cuidados especiais que não possam ser realizados por outra pessoa, situação não evidenciada nos autos, diante da inexistência de qualquer documento comprobatório de que as tias estão impossibilitadas de providenciar ajuda, ou que o avô não possua condições financeiras ou físicas para auxiliar nos cuidados da criança. Ao contrário, no relatório emitido pela seção psicossocial da VEP (ID n° 35037178) não restou evidenciada a extrema imprescindibilidade da agravante nas atuais circunstâncias. 3. No caso dos autos, não se mostra adequada a substituição da segregação penitenciária por prisão domiciliar. Além da paciente não ter se desincumbido de comprovar a imprescindibilidade da sua presença nos cuidados da menor, as gravidades dos fatos apurados no processo principal revelam que, neste momento, a concessão do benefício de prisão domiciliar não traria efeitos substancialmente efetivos. 4. Recurso conhecido e desprovido.